Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO RECENTEMENTE PELO SUS, AINDA SEM PROTOCOLO CLÍNICO DE ORIENTAÇÃO DE USO. NIVOLUMABE. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 6 DO SUPREMO TRIBUNAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o disposto, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
2. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. O Tema 6 dos recursos repetitivos estabeleceu critérios para a concessão de medicamentos. A ideia central do tema é que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento não incorporado pelo SUS. A concessão judicial é excepcional e só pode ocorrer se o requerente comprovar que: a) o fornecimento foi negado administrativamente pelo SUS; b) há ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, na ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; c) não há substitutos entre os medicamentos já fornecidos pelo SUS; d) há evidências científicas da eficácia e segurança no uso do medicamento; e) o medicamento é indispensável no tratamento da condição de saúde; f) a incapacidade financeira de adquirir o medicamento por conta própria. Ao analisar o item “b” (ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação), o juiz não pode adentrar no mérito do ato administrativo, a análise deve ser restrita às circunstâncias do caso concreto e à legislação de regência.
4. O acervo probatório indica que foram cumpridos os requisitos exigidos para o fornecimento pelo réu do medicamento pleiteado pela autora.
5. Recurso conhecido e provido.